Tribunal: TCU
Processo: 037.206/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4703/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra Geraldo Agnaldo da Silva, ex-prefeito do Município de Cordisburgo/MG, em razão de falta de comprovação da aplicação regular dos recursos repassados à edilidade mediante o Convênio 251/2001 (Siafi 417.895), para aquisição de unidade móvel de saúde. Considerando que as presentes contas, antes aprovadas pelo concedente, foram desarquivadas para reanálise em virtude de demanda oriunda da Procuradoria da República no Município de Sete Lagoas (peça 30); considerando que o responsável faleceu em 21/9/2009 e a sua viúva, representante do espólio, foi notificada pelo FNS a respeito da impugnação da prestação de contas em 22/11/2018, há mais dezoito anos da consumação da possível ilicitude (peça 26); considerando que a TCE foi instaurada em 17/4/2019 e enviada a este Tribunal em outubro de 2019, passados quase vinte anos da ocorrência dos fatos (31/7/2001); considerando que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato ilícito e a citação do espólio ou dos sucessores do responsável falecido, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa (v.g. Acórdão 2146/2015-TCU-Plenário , rel. min. José Múcio Monteiro; 2.269/2019 - 2a Câmara, rel. min. Augusto Nardes; 3.879/2017 - 1a Câmara e 1.254/2020 - 1a Câmara, rel. min. subst. Augusto Sherman); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno e nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 037.206/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Geraldo Agnaldo da Silva - falecido (CPF XXX.029.916-XX). 1.3. Unidade: Município de Cordisburgo/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.